Tribunal: TCU
Processo: 003.190/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar a execução do programa "Amazônia Mais Segura" que visa ampliar as ações de segurança na Amazônia, com vistas ao combate do garimpo ilegal e do desmatamento.

Inteiro teor:
Acórdão 2124/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas (MPTCU) propondo a adoção, pelo Tribunal de Contas da União, "das medidas de sua competência com o fito de acompanhar a execução do programa Amazônia Mais Segura, recentemente anunciado pelo Governo Lula, o qual visará a ampliação das ações de segurança na Amazônia, com vistas ao combate do garimpo ilegal e do desmatamento". Considerando que o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 dispõe que o exame de admissibilidade de representação abordará a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; considerando que o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 estabelece que as representações que não preencherem os requisitos de admissibilidade deverão ser, de imediato, encaminhadas ao relator com proposta de não conhecimento e arquivamento; considerando que a peça exordial não está acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; considerando que o autor, na verdade, requer realização de fiscalização do tipo acompanhamento; considerando que os membros do MPTCU não figuram entre as autoridades legitimadas a solicitar ao Tribunal a realização de fiscalizações; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado propondo o não conhecimento da representação e o seu arquivamento. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.190/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.